Tribunal: TJMT
Processo: 1014660-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014660-67.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada : MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA
Número do Protocolo: 1014660-67.2021.8.11.0000
Observa-se o equívoco no lançamento do arquivo/documento referente à decisão vinculada ao Id. no 98101479, eis que evidentemente não diz respeito à causa discutida nestes autos, cuidando-se de hipótese de erro material, que, por sua natureza, pode ser corrigido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício (CPC, art. 949, I); sendo assim, chamo o feito à ordem, declaro formalmente sem efeito o lançamento feito no Id. no 98101479, e, então, passo ao correto exame de admissibilidade do agravo de instrumento.
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Cominatória c/c Danos Morais” (Proc. no 1021543-04.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar à ré Unimed que “disponibilize (...) o tratamento com a medicação SANATULIBE 120mg, a ser aplicada na cidade de São Paulo-SP”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cf. Id. no 98040451 - pág. 75/76).
A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida na decisão agravada, na medida em que não possui obrigação legal ou contratual de fornecer ou cobrir os custos do medicamento solicitado pela autora/agravada, uma vez que ele não está listado no rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS, sendo, pois, legítima a negativa de cobertura questionada nos autos; ainda nessa perspectiva, ressalva que a “terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer está contemplada no rol da ANS, contudo, o medicamento indicado (SANATULIBE) não se encontra dentro da tabela de medicamentos a serem fornecidos pelas operadoras de planos de saúde”, e que, até então, por mero ato de liberalidade, vem autorizando o seu fornecido à agravada em um dos hospitais de sua rede credenciada na cidade de Brasília/DF, o que, porém, não a obriga a custeá-lo em hospital de alto custo, fora da rede credenciada, localizado em São Paulo/SP, conforme o almejado pela autora/agravada.
Argumenta, ainda, que o “plano de saúde contratado tem abrangência local (estado de Mato Grosso) e nacional apenas através das unidades credenciadas”, contendo cláusula expressa de exclusão de “hospitais de alto custo/tabela própria”, e que o caso em questão não envolve situação de urgência ou emergência a justificar o pronto afastamento da previsão contratual, sobretudo ao se considerar que o medicamento já vinha sendo fornecido à parte em hospital credenciado.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de tutela de urgência da autora/agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 98031989).
É o breve relatório.
Os fundamentos aqui apresentados pela ré/agravante Unimed são bastante semelhantes àqueles vistos no RAI no 1012003-55.2021.8.11.0000, também interposto por ela contra anterior decisão proferida no feito de origem, que lhe impusera a obrigação de custear os “procedimentos necessários para a aplicação de 08 em 08 semanas, a partir de 28.06.2021, de LUTECIO/DOTA, mantendo a continuidade das autorizações e condições necessárias ao tratamento da requerente, bem como forneça o procedimento indicado, qual seja, aplicação recorrente de LUTECIO/DOTA no Hospital São Luiz em São Paulo, necessitando de internação na data de 27.06.2021 no referido hospital, de modo que custeie os procedimentos tais como os honorários médicos, exames laboratoriais e de imagem e qualquer outro material hospitalar necessários, inclusive internação em UTI integralmente ou, alternativamente, no mínimo, proceda ao reembolso de 60% do valor cobrado, conforme já vinha fazendo durante todo o tratamento, sob pena de multa diária”, cumprindo-me, então, até mesmo por razão de lógica, simetria e linearidade, replicar as considerações que fiz naquele feito ao analisar sumariamente a controvérsia e indeferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Unimed, confira-se:
“A agravante admite textualmente que a autora é beneficiária de plano de saúde Unimed, e não nega a existência de cobertura contratual para o tratamento da doença que acomete a autora/agravada, mas foca a negativa de cobertura no pretexto de que não possui obrigação de arcar com os custos de tratamento em instituto médico não credenciado; sucede, porém, que o contrato de plano de saúde envolve relação de consumo, e, desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC, ex vi do art. 35-G, da Lei 9.656/98, verbis:
(...)
No caso, em janeiro de 2020 a agravada foi diagnosticada com ‘Tumor Neuroendócrino de Duodeno e 09 metástases no fígado’, caracterizado como raríssimo, e por isso foi prescrito o tratamento ‘Lutécio – Dota’ para o adequado controle da doença (cf. Id. no 93427452 – pág. 99), tratamento realizado pela equipe médica oncológica do Hospital São Luiz, localizado em São Paulo/SP, referência em medicina nuclear.
Assim, conquanto a agravante pretenda justificar a exclusão da cobertura agarrada sobretudo à escusa de que não há cláusula contratual que lhe obrigue a custear tratamentos em rede não credenciada, não se pode admitir que qualquer restrição genérica ao tratamento prescrito pelo médico do paciente, mormente quando for essencial e imprescindível ao combate do mal e à recuperação da saúde, possa fundamentar a negativa do custeio quando aquele tipo de tratamento só puder ser prestado por determinada unidade médica, conforme se dá geralmente no campo dos tratamentos quimioterápicos oferecidos por unidades hospitalares especializadas, e este é exatamente a hipótese dos autos, já que o tratamento indicado à agravada, com ‘aplicação recorrente de LUTECIO – DOTA, pode ser ministrado pelo Hospital São Luiz’ (cf. Id. no 93427452 – pág. 99), unidade que oferece estrutura física e profissionais adequados diante da patologia apresentada pela paciente, e com possibilidade de se obter melhores resultados para conter o avanço da doença.
De todo modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).
Por outro lado, não se vê em que medida a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da agravada.”
Acrescento a essas considerações iniciais que, mesmo nos precedentes jurisprudências do STJ em que se passou a adotar o entendimento de que o rol da ANS é taxativo, o que, em tese, afastaria qualquer ilegalidade ou abusividade da negativa de custear ou fornecer tratamento ou medicamento não listado naquele rol de coberturas mínimas obrigatórias, continuou a haver ressalva no que diz respeito aos “medicamentos relacionados ao tratamento do câncer”, tendo em vista que “há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020), logo, ao menos em primeira análise, considerando ser incontroverso que o fármaco ora pleiteado destina-se a tratamento de câncer, de rigor a manutenção da decisão agravada por ora.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão, e, após, à conclusão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator